Tribunal: TJES
Processo: 5001154-60.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001154-60.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUVENAL PEDRO DA SILVA NETO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR SOMENTE APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5001154-60.2023.8.08.0002

Recorrente: JUVENAL PEDRO DA SILVA NETO

Recorrida: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, declarando a inexistência do débito cobrado do autor (R$ 520,66), além da determinação de baixa em definitivo das negativações e protesto. De outro lado, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais, ao fundamento de existência de anotação anterior.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, aduzindo que a negativação anterior também é indevida, sendo, inclusive, objeto de ação judicial.

Contudo, apesar do disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de 1º grau deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

In casu,
restou incontroversa nos autos a irregularidade da dívida cobrada do autor/recorrente, objeto de negativação e protesto, pois a parte requerida/recorrida não comprovou a sua origem, em decorrência de sua revelia.

Todavia, apesar dos indevidos apontamentos, há anotação preexistente, de 16/10/2018, no valor de 1 071,39 (credor FIDC IPANEMA VI – id. 12312069).

E, segundo o enunciado sumular nº 385 do STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Nesse sentido:

APELAÇÃO- PROTESTO INDEVIDO- DANO MORAL- NÃO OCORRÊNCIA- DÉBITOS LEGÍTIMOS PREEXISTENTES - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. -Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ: -Conforme dispõe a Súmula nº 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000350-58 .2023.8.26.0068 Carapicuíba, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 05/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Em relação à (i)legitimidade do indigitado apontamento anterior, o autor/recorrente, quando da propositura da presente demanda, nada esclareceu, aduzindo a sua ilegalidade

somente em sede de recurso inominado, o que configura a chamada preclusão consumativa.

Ora, é sabido que é lícito às partes a juntada, a qualquer tempo, apenas de documentos novos (art. 435 do CPC), o que não é o caso dos autos, diante da ausência de qualquer motivo plausível que impediu a sua juntada anteriormente ao encerramento da fase instrutória. Nesse sentido:

REC
URSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMANTE. PRELIMINARMENTE.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PROVAS QUE DEVEM SER PRODUZIDAS ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (ART. 33, LEI Nº. 9.099/95).
MÉRITO. RECLAMANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A SUPOSTA DÍVIDA EXISTENTE ENTRE AS PARTES (ART. 373, INC. I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001133-27.2020.8.16.0076 - Coronel Vivida - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 18.07.2022)
(TJ-PR - RI: 00011332720208160076 Coronel Vivida 0001133-27.2020.8.16.0076 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 18/07/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/07/2022)

Dessarte, não merece reforma a sentença ora combatida neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JUVENAL PEDRO DA SILVA NETO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)